Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

3. Se o paciente respondeu ao processo preso, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.